Tribunal: TJPA
Processo: 0003581-90.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003581-90.2018.8.14.0401

APELANTE: NILTON FIGUEIREDO DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERIGO ABSTRATO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pelo crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 8 (oito) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de 6 (seis) salários-mínimos à vítima, como forma de reparação pelo dano sofrido, e na prestação de serviços à comunidade. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do réu sob a alegação de legítima defesa e a redução da prestação pecuniária. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante agiu em legítima defesa ao efetuar disparos de arma de fogo em sua residência; (ii) saber se há necessidade de redução da prestação pecuniária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas, da vítima e do próprio recorrente indicam que ele efetuou disparos de arma de fogo quando policiais militares apenas averiguavam uma ocorrência. A ação do réu foi desproporcional, não havendo elementos que demonstrem agressão iminente ou injusta a justificar a sua conduta, conforme exigido pelo art. 25 do CP.
4. O delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, é crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco concreto à incolumidade pública, bastando a possibilidade de sua ocorrência.
5. A fixação da pena pecuniária encontra-se devidamente fundamentada, sendo admissível a sua revisão pelo juízo da execução penal caso o réu demonstre impossibilidade financeira para o pagamento integral do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"1. O crime de disparo de arma de fogo em via pública é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto. 2. A legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta, iminente e atual, o que não se verificou no caso concreto. 3. A pena pecuniária substitutiva deve ser revisada no juízo da execução, mediante comprovação de impossibilidade de pagamento pelo condenado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por Nilton Figueiredo de Matos
, por meio de advogados constituídos,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou

à pena de 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 12 dias multa, por violação do descrito no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez no volante); e a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 dias multa, pelo cometimento do crime inserido no art. 15, da Lei 10.826/2003, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime aberto, sendo suspenso, também, o direito de dirigir do apelante pelo prazo de 08 meses.

Ao final a pena corporal foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes no pagamento de 06 (seis) salário-mínimo vigente a época do fato, que deverá ser destinado à vítima, como forma de reparação pelo dano sofrido e, prestação de serviço à comunidade.

Narra a denúncia de ID 10709379
,
q
ue no dia 11/02/2018, o denunciado trafegava em seu veículo, em alta velocidade, momento em que atingiu o veículo Fiat Siena, placa OTH-9383, que estava estacionado na frente da casa de seu proprietário, que presenciou o fato, tendo o com o réu seguindo seu caminho, porém, a placa do seu veículo foi anotada e, posteriormente, localizado pelo dono do carro abalroado, o qual acionou a Polícia Militar, que foi até a residência do denunciado, tendo este efetuado três disparos de arma de fogo, vindo a ser preso em seguida e conduzido para as providências de praxe.

Instruído e julgado o processo, o réu foi condenado às penas acima informadas.

À ID 10709540, o r. Magistrado a quo declarou prescrita, através de sentença, a extinção da punibilidade da pretensão punitiva estatal do denunciado, em relação ao delito inserido no art. 306, do CTB.

Em razões recursais, ID 13706428,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender que ficou evidenciado uma excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa. Refuta também a condenação em pagamento de 06 (seis) salários-mínimos, por entender que não houve fundamentação dada pela r. juíza para estabelecer esse importe.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo não provimento do apelo interposto.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses trazidas neste apelo

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender que ficou evidenciado uma excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa. Refuta também a condenação em pagamento de 06 (seis) salários-mínimos, por entender que não houve fundamentação dada pela r. juíza para estabelecer esse importe.

De plano entendo que a tese ventilada não merece prosperar, já que a autoria delitiva do crime descrito no art.
15, da Lei 10.826/2003 encontra-se demonstrada, senão vejamos:

As testemunhas,
CARLOS AUGUSTO SOUSA e ADONAIDE OLIVEIRA FERREIRA, Policiais Militares, esclareceram, em juízo, que estavam de serviço no dia em que receberam uma ocorrência, via CIOP, para que fossem averiguar a notícia de um carro que havia causado um acidente; que chegando ao local indicado a vítima lhes informou que saberia onde estava o veículo causador do acidente; que foram até a casa, que constataram ser a residência do réu; que bateram à porta e que os recebeu foi a esposa do denunciado; que foi quando ouviram dois tiros que foram disparados do lado de dentro do imóvel; que o recorrente saiu da casa com a arma em punho, momento em que os depoentes pediram para que ele baixasse, tendo este obedecido e entregado a arma que portava; que o réu foi colocado na viatura dos policias, mas ele ficou chutando e acabou quebrando o porta malas do veículo.

A vítima, dona do carro abalroado, ANDRÉ ROBSON ROCHA DE OLIVEIRA,

em seu depoimento perante o r. juízo da causa, confirmou todos os termos da denúncia, afirmando que quando o sargento da polícia militar bateu à porta da casa do réu, foi atendido pela esposa deste, vindo ela a dizer que o acusado estava dentro do imóvel e que era policial civil; que nesse momento escutaram os disparos de arma de fogo; que o denunciado estava cambaleando e chamando palavrões; que

O apelante, em seu depoimento em juízo, negou a autoria do crime, afirmando que foi avisado por sua esposa que estaria quebrando seu carro; que que olhou e viu o que estava acontecendo; que pegou sua arma e efetuou um disparo para o alto; que as pessoas tentavam invadir sua casa; que quando o portão de sua casa foi aberto, viu um sargento da polícia militar; que logo em seguida entregou sua arma ao policial.

No caso em epígrafe, verifica-se pelos relatos prestados pelas testemunhas trazidas ao processo, bem como vítima e o próprio depoimento do recorrente, claramente que este cometeu o delito de disparo de arma de fogo, descrito no art. 15, da Lei 10.826/2003, sendo isolado o depoimento do acusado em ralação aos demais testemunhos, no que se refere a uma legítima defesa alegada.

Ao contrário do alegado pelo réu, a prova dos autos revela que ele agiu com dolo ao efetuar os disparos de arma de fogo em direção à via pública.

A ação do denunciado foi desproporcional, não existindo nenhum motivo plausível para efetuar disparos de arma de fogo para repelir policiais militares que estaria averiguando uma ocorrência na frente de sua casa.

Como cediço, o disparo de arma de fogo em via pública é de perigo abstrato. Não se exige, sequer, a ocorrência de resultado naturalístico, mas tão somente a possibilidade de sua ocorrência.

O bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento é a incolumidade pública, sendo desnecessário que a ação gere perigo concreto à segurança pública, até porque, se isso ocorrer, provavelmente, outro tipo penal terá sido infringido.

Desse modo, a tese do apelante de que agiu em legítima defesa é totalmente descabida, porquanto não se encontram presentes os requisitos do artigo 25 do Código Penal.

2 - DA REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA
.

Refuta também o apelante a condenação em pagamento de 06 (seis) salários-mínimos, por entender que não houve fundamentação dada pela r. juíza para estabelecer esse importe.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, há, na prestação pecuniária, um caráter pedagógico de sanção criminal, o qual deve ser prestigiado, impondo-se sua fragilização apenas como derradeiro meio a propiciar o cumprimento da sanção, quando incontroversamente demonstrada essa impossibilidade. E, não sendo esse o caso dos autos, faticamente, não reclama êxito a pretensão.

Não basta apenas o réu apresentar seu contracheque para comprovar as receitas, não juntou sequer documentos hábeis a comprovar sua situação fiscal atual, bem como comprovantes de despesas fixas mensais para sua subsistência de modo a espancar qualquer dúvida a respeito da alegada impossibilidade de pagamento da pena que lhe foi imposta.

A simples alegação, com prova apenas de seu contracheque, como servidor público, não inibe o apenado de arcar com suas obrigações, ainda mais que tal obrigação foi em substituição a uma reprimenda corporal, e a magistrada a quo formulou a devida necessidade de tal substituição, podendo aqui, caso não concorde o apelante, solicitar a reversão da pena pecuniária concedida para a pena inicialmente imposta, que foi de 02 anos e 03 meses de reclusão.

Cabe ressaltar ainda que pode ser solicitado, junto ao juízo da execução penal, o parcelamento da referida prestação pecuniária, demonstrando o recorrente, naquele juízo, a impossibilidade de arcar com o pagamento, de uma só vez, de tal condenação.

Ante o exposto,
e na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 18/03/2025